Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-09.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção do processo. Ausência de pressupostos processuais. Intimação pessoal. Desnecessidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi regular diante da ausência de pressupostos processuais; e (ii) estabelecer se a intimação pessoal da parte autora é condição indispensável para a extinção do feito.
III. Razões de decidir
3. A falta de providências efetivas por parte do autor caracteriza ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC.
4. A extinção do processo com base no art. 485, inciso IV, do CPC, é hipótese em que a intimação pessoal da parte autora é dispensada, afastando a aplicação do § 1o do referido dispositivo legal.
5. Nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, a intimação eletrônica realizada à parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica no sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inciso IV; Decreto-lei no 911/69, arts. 3o e 4o; e Lei no 11.419/06, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707498-73.2024.8.07.0009, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 3/4/25; TJDFT, 0716525-98.2024.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 5/12/24; TJDFT, 0709389-67.2022.8.07.0020, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025.